Tribunal: STF
Processo: HC 207687
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.10.2021 por André Luís do Nascimento Lopes e outros em benefício de Luciana Santos da Conceição contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.9.2021, foi desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão do Relator do Habeas Corpus n. 689.339/RJ, Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso



    2. A paciente foi presa preventivamente em 27.4.2021 pela prática, juntamente com outros acusados, de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de capitais, duas vezes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998). Consta da acusação:



    “ (…) o Procedimento Investigatório Criminal n. 126-00456/2021 foi instaurado a fim de se investigar a atuação de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que a associação para o tráfico de entorpecentes vem branqueando o dinheiro amealhado com compra de imóveis e veículos no nome da esposa do indigitado chefe, através de depósitos abaixo do limite do BC, o que caracterizaria a prática de ´smurfing´. Que as depositantes estão domiciliadas em comunidades carentes. Que a associação teria iniciado-se em 2016, mas, age até a presente data. Conforme narrado detalhadamente na denúncia, a suposta organização criminosa é extremamente complexa e organizada, possuindo, como membros, ROBSON, como líder, LUCIANA, como responsável pela legitimação do valor espúrio amealhado por aquisições de imóveis e veículos, ALINE e CARLA, a princípio seriam responsáveis pelas remessas pulverizadas do numerário arrecadado pela choldra especializada” (fl. 65, doc. 2). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0039096-85.2021.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impugnando a prisão preventiva. A ordem foi denegada em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. ARTIGOS 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 1º DA LEI 9613/98 (DUAS VEZES), TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO OBJETIVANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fl. 63, doc. 2).



    4. Contra a denegação da ordem, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 689.339/RJ no Superior Tribunal de Justiça, denegado em 8.9.2021 pelo Relator, Desembargador convocado Jesuíno Rissato nos termos seguintes:



    “A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). 



    Tal advertência, contudo, não se aplica ao caso em exame. Transcrevo, para melhor delimitar a quaestio, o seguinte excerto da r. decisão que decretou a prisão preventiva da paciente, in verbis: : 



    "Segundo a exordial, o Procedimento Investigatório Criminal nº 126- 00456/2021 foi instaurado a fim de se investigar a atuação de associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. As investigações apontaram que a associação para o tráfico de entorpecentes vem branqueando o dinheiro amealhado com compra de imóveis e veículos no nome da esposa do indigitado chefe, através de depósitos abaixo do limite do BC, o que caracterizaria a prática de "smurfing". Que as depositantes estão domiciliadas em comunidades carentes. Que a associação teria iniciado-se em 2016, mas, age até a presente data. 



    Conforme narrado detalhadamente na denúncia, a suposta organização criminosa é extremamente complexa e organizada, possuindo, como membros, ROBSON, como líder, LUCIANA, como responsável pela legitimação do valor espúrio amealhado por aquisições de imóveis e veículos, ALINE e CARLA, a princípio seriam responsáveis pelas remessas pulverizadas do numerário arrecadado pela choldra especializada. [...] 



    Dos fatos narrados é facilmente perceptível o cabimento da análise do decreto preventivo pela ausência de violação ao artigo 313 do CPP. Igualmente constata-se, icto oculi, o fumus comissi delicti e o periculum in libertatis. Veja-se. Inicialmente, verifico que os crimes imputados têm pena legalmente cominada superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que preenche o pressuposto da prisão preventiva previsto no art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. Robson Uzeda é indicado como líder de associação criminosa para o tráfico de entorpecentes no Estado da Bahia. Tal se comprova pelas distribuições de ações penais contra o mesmo também por homicídio. Chama atenção que em várias ações o mesmo se encontra em local incerto e não sabido. [...] 



    Luciana Santos da Conceição, de igual sorte possui função destacada na súcia especializada uma vez que se vale do seu CPF para o branqueamento do numerário de origem espúria. LUCIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO nos idos de 2016, fundando em nome desta a empresa de fachada, a RL REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, e passou a ocultar patrimônio próprio em nome de LUCIANA e da empresa dela, sem possuírem lastro de recebimentos. Além de ser interposta pessoa para regularização dos imóveis pagos com valores até então sem lastro, adquiriu quatro veículos seguindo a mesma sistemática. [...] 



    Se deduz, ainda, o periculum libertatis, de modo que a custódia cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal e da futura aplicação da lei penal. 



    Primeiramente, as circunstâncias dos fatos imputados demonstram inequívoca gravidade em concreto. Em sede de cognição sumária, nota-se a natureza complexa e bem estruturada da organização. Some-se a isso, os indicativos que apontam para do grau de estabilidade da organização e do caráter em série da quantidade de delitos supostamente praticados. Grassa indícios que tal estabilidade perdura até a presente data. Portanto, é intensa a gravidade em concreto das circunstâncias dos fatos imputados que, segundo pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, é indicador de violação da ordem pública, a ser garantida pela prisão preventiva. [...] Reforce-se que há elementos da plena atividade da organização atualmente. [...] Assim grassa extensa probabilidade de que soltos, reiterem as práticas delituosas. A segregação cautelar também é necessária à instrução criminal, pois é público e notório que, diante das deficiências na Segurança Pública, testemunhas e parentes de vítimas têm fundado temor de prestar depoimento. A necessidade de garantia da futura aplicação da lei penal também se faz presente. Veja-se que os acusados não possuem vinculação com o distrito da culpa, e, cientes da ação penal deflagrada, com certeza fugirão para uma nova cidade, iniciando nova empreitada de lavagem. Os fatos narrados como fundamento para as prisões que ora se decreta são contemporâneos e novos. [...] Entretanto, os pressupostos apurados para a decretação da prisão, esses sim são contemporâneos e atuais, não havendo qualquer garantia que, revogada a prisão, não venham a serem repristinados. Há comprovação ex abundantia de indícios que a influência da organização especializada para tráfico ainda possui na estratificação em, estados da federação. A imposição de prisão, sem indicação de reiteração é desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares outras, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Tal não é o caso em tela, eis que amplamente comprovada a reiteração criminosa em tese. [...] Face os motivos acima expostos, com fulcro nos artigos 312, caput e 313, inciso I, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes denunciados: " Robson Costa Uzeda da Silva " Luciana Santos da Conceição " Marcos Matos Santos de Sena" (fls. 50-66, grifei). 



    Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar da paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública , notadamente em razão de ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação no tráfico ilícito de entorpecentes, possuindo a agente "função destacada na súcia especializada uma vez que se vale do seu CPF para o branqueamento do numerário de origem espúria", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. 



    Consoante v. acórdão objurgado, “A associação é chefiada por ROBSON UZEDA, um dos líderes do narcotráfico no Estado da Bahia, de onde está foragido, se homiziando na comarca de Cabo Frio. LUCIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO é companheira de ROBSON UZEDA e seu ´braço direito´, pessoa indispensável para a consumação dos delitos em apuração, sendo aquela que figura como ´laranja´ de ROBSON UZEDA, ou seja, confere aparência de legalidade aos negócios de compra e venda de bens, permitindo à associação a lavagem dos recursos oriundos do narcotráfico.” (fl. 175). Colaciono, oportunamente, os seguintes precedentes desta Corte Superior: (…)



      No mesmo sentido, os seguintes julgados das duas turmas que compõem col. Supremo Tribunal Federal sobre o tema: (…)



      Ademais, consoante art. 580 do CPP, os efeitos da decisão que beneficia um dos acusados devem ser estendidos aos demais corréus nas hipóteses de similitude fática e processual. Acerca da pretensão de aplicação do art. 580 do CPP, o eg. Tribunal a quo assim dispôs: 



    "Por conseguinte, não se aplica o art.580 do CPP, já que as situações processuais objetivas e subjetivas são diferentes das corrés Carla Renata Vieira dos Santos e Aline Moura Bastos Porto. Frise-se que a paciente, diversamente das corréus, teria como função destacada na organização, uma vez que se vale do seu CPF para o branqueamento do numerário de origem espúria e seria responsável pela legitimação do valor espúrio amealhado por aquisições de imóveis. 



    Assim, ao contrário do que se alega, há elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, sendo certo que a sua substituição por medidas cautelares mais brandas não se revelam suficientes na presente hipótese" (fl. 187). 



    Verifica-se que a eg. Corte de origem, em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte Superior, entendeu não haver identidade na situação das partes, a ponto de autorizar, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade às demais corrés. Nesse sentido: (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de habeas corpus. Dessa feita, tratando-se o presente habeas corpus de substitutivo de recurso ordinário e estando o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, incide, no caso, o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    P. e I.” (doc.159-170, doc. 2 ).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.9.2021, negou provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE DA ORCRIM. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE NA SITUAÇÃO DAS PARTES. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, a segregação cautelar da agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de ter sido apontada como integrante de estruturada organização criminosa, com atuação no tráfico de drogas, possuindo a ora paciente "função destacada na súcia especializada uma vez que se vale do seu CPF para o branqueamento do numerário de origem espúria", conforme consignado pelas instâncias ordinárias, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta da agente e a necessidade da imposição da medida extrema ante a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. III - Consoante determinação contida no art. 580 do CPP, os efeitos da decisão que beneficia um dos acusados devem ser estendidos aos demais corréus nas hipóteses de similitude fática e processual. IV - No caso, não há identidade na situação das partes, a ponto de autorizar, nos termos do art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade às demais corrés. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 194-195, doc. 2).



    5. Esse julgado é objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na “revogação da prisão preventiva da paciente pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores da referida segregação cautelar”, afirmando não estar evidenciado que “o estado de liberdade da paciente traria riscos à ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”. 



    Invocam o art. 580 do Código de Processo Penal, argumentado que “as acusadas (CARLA RENATA VIEIRA DOS SANTOS e ALINE MOURA BASTOS PORTO), diga-se de passagem, denunciadas nos mesmos artigos e nas mesmas circunstâncias da paciente, respondem ao processo em liberdade. O que se verifica é que a decisão denegatória é extremamente incongruente, eis que a paciente está inserida no mesmo contexto fático-processual das citadas acusadas, mas ainda assim teve o seu pleito de revogação de prisão preventiva indeferido”. 



    Tem-se como requerimento e pedido:



    “A) Em caráter liminar, a CONCESSÃO DA ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, para que seja imediatamente revogada a prisão preventiva da paciente, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal, como também nenhum dos requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, constantes do art. 312 do mesmo diploma normativo. B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, CONCEDENDO-SE, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE “HABEAS CORPUS”, nos exatos moldes acima delineados”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Como se verifica dos precedentes mencionados no acórdão impugnado, o pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. A prisão preventiva da paciente foi decretada pela garantia da ordem pública. Considerou-se para tanto a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pelas circunstâncias do caso específico, em especial a apontada posição de destaque da paciente na organização criminosa (“LUCIANA SANTOS DA CONCEIÇÃO é companheira de ROBSON UZEDA e seu ´braço direito´, pessoa indispensável para a consumação dos delitos em apuração, sendo aquela que figura como ´laranja´ de ROBSON UZEDA, ou seja, confere aparência de legalidade aos negócios de compra e venda de bens, permitindo à associação a lavagem dos recursos oriundos do narcotráfico”). Assentou-se, ainda, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva” (doc. 2).



    9. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 



     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016).



     



    10. Quanto à pretendida extensão prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, as instâncias antecedentes assentaram a ausência de identidade entre a situação da paciente e das outras corrés, em especial pela apontada função destacada da paciente na organização criminosa. Assim, não se há cogitar de constrangimento ilegal. A adoção de entendimento diverso exigiria o incabível reexame da prova que levou os julgados impugnados a afastar a concessão do benefício pleiteado.



    11. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade, não destoando o acórdão impugnado da orientação deste Supremo Tribunal sobre os temas suscitados.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora